Tribunal: STF
Processo: RE 77218
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO CONTRA A DECISÃO QUE,
INICIALMENTE, DEU O EMBARGANTE COMO CARECEDOR DO PROCXEDIMENTO.
JULGAMENTO, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, DO PRÓPRIO MÉRITO DOS EMBARGOS.
II. TRANSCENDENDO DO MARCO RECURSAL, O ACÓRDÃO SUPRIMIU UMA
INSTÂNCIA, DISSENTINDO DE JULGADOS DESTA CORTE, JUSTIFICANDO O
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O SEU PROVIMENTO.